Tribunal: TJES
Processo: 5017852-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017852-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES

AGRAVADO: CLEBER LEANDRO ABREU

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO - MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL – POSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 833, IV, do CPC estabelece a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial ou previdenciária. De outro lado, o §2º do mesmo dispositivo legal permite, excepcionalmente, a penhora dessas verbas quando se tratar de crédito de natureza alimentar, quando a quantia superar 50 (cinquenta) salários mínimos.

2. Conforme orientação firmada em sede de recurso repetitivo (Tema nº. 1153) pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A
verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)
".

3. Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de divergência no recurso especial nº. 1.874.222, consolidou entendimento no sentido de que, mesmo fora da hipótese expressa do §2º do referido dispositivo legal, diante da ineficácia de outros meios executórios e desde que preservada a dignidade do devedor, admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade, possibilitando a penhora de percentual razoável de rendimentos para satisfação de créditos alimentares ou não.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017852-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CESAR DE AZEVEDO LOPES

AGRAVADO: CLEBER LEANDRO ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por César de Azevedo Lopes em face da decisão id 10929052, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da aposentadoria do Agravado, Cleber Leandro Abreu, ao fundamento de que a medida encontra óbice na impenhorabilidade da referida verba.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o crédito exequendo, consistente em honorários advocatícios, possui natureza alimentar, sendo plenamente admissível a penhora de percentual da aposentadoria do Agravado, nos termos do art. 833, §2º, do CPC, desde que preservado o valor necessário à sua subsistência e de sua família.

Alega, ainda, que todas as tentativas anteriores de satisfação do crédito revelaram-se infrutíferas, e que o Agravado confessou possuir outras rendas além da aposentadoria, o que reforça a viabilidade da medida sem prejuízo à sua dignidade.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a pretensão recursal encontra-se pautada na alegada possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para a satisfação de débito decorrente de prestação de serviços advocatícios, cuja natureza é de caráter alimentar, segundo o disposto no §14, do art. 85 do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial." (grifou-se)

De outro lado, o art. 833, IV, do CPC estabelece a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial ou previdenciária. Contudo, o §2º do mesmo dispositivo legal permite a penhora dessas verbas quando se tratar de crédito de natureza alimentar, nas hipóteses em que a quantia superar 50 (cinquenta) salários mínimos.

Conquanto tenha havido, por certo tempo, divergências jurisprudenciais no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade da referida exceção legal às verbas honorárias advocatícias, aquela Colenda Corte Superior firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema nº.1153), no sentido de que as verbas alimentares não podem ser consideradas "prestação alimentícia" para fins de enquadramento da exceção contida no §2º do art. 833, IV, do CPC.

Neste sentido:

"A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia)".

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que, mesmo fora da hipótese expressa do §2º, do referido dispositivo legal, diante da ineficácia de outros meios executórios e desde que preservada a dignidade do devedor, admite-se a mitigação da regra da impenhorabilidade, possibilitando a penhora de percentual razoável de rendimentos para satisfação de créditos alimentares ou não.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes.

2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo segundo, primeira parte, do art. 833 do NCPC.

3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade de penhora de parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado.

4. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou que a penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

A referida tese foi corroborada pela Corte Especial daquele Colendo Colegiado Superior, no julgamento dos embargos de divergência no recurso especial nº. 1.874.222, ocorrido em 19.04.2023:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

No caso vertente, há informação nos autos de que o Agravado percebe proventos de aposentadoria no valor aproximado de R$ 3.700,00 (três mil e duzentos reais), conforme consta às fls. 23/27 e 31, além de o próprio devedor ter afirmado nos autos que, além dos proventos de aposentadoria, também percebe remuneração como “vendedor autônomo de chapas e granitos” (fls. 62 - id 33519849), sem contudo explicitar os rendimentos resultantes da referida atividade comercial.

De outro lado, considerando a inexistência de elementos concretos que permitam inferir que o montante objeto da constrição judicial é capaz de comprometer a subsistência do devedor, ônus probatório este que lhe incumbe, afigura-se possível a realização da penhora no percentual de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria do Agravado, montante este que, em um juízo de ponderação resguarda, de um lado, o legítimo interesse do credor na satisfação da obrigação e de efetividade do processo, e, de outro, a subsistência do devedor, até eventual prova em contrário perante o Juízo de origem.

Assim, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para deferir o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria do Agravado, no percentual de 15% (quinze por cento), devendo a medida ser levada a efeito pelo Juízo
a quo
nos autos do processo executivo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.